Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716773-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE MORAIS DE BARROS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (id. 15328268) interposto em face de sentença proferida em cumprimento de sentença. Após a interposição do recurso, ainda, a parte recorrente deduziu pedido de levantamento de valores supostamente incontroversos (id. 15374829). Entretanto, observo que, dos autos de origem, durante a fase de conhecimento, foi interposto previamente um recurso de apelação contra a sentença objeto do presente cumprimento, sendo referido recurso distribuído (APC 2017.01.1.016771-3) à eminente Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU (3a Turma Cível), fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81 do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaquei). Diante do exposto, com fundamento no art. 81, §1o e 2o, e art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, redistribuam-se os autos deste recurso à e. 3a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora